Tribunal: STF
Processo: ARE 1473219
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI 13.467/2017. PETROBRAS. CURSO DE FORMAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Ainda que o edital do concurso público tenha estabelecido que o período relativo ao curso de formação não caracteriza vínculo empregatício, tal previsão não tem o condão de afastar a incidência do disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, porquanto, à luz do princípio da primazia da realidade, o curso de capacitação não se voltava para simples formação do empregado, mas tinha a finalidade específica de qualificá-lo para a realização das atividades típicas do contrato de trabalho. Com efeito, o liame existente entre as partes, quando da realização do curso de formação, era de típico vínculo empregatício, uma vez que presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Precedentes desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, inciso II e §2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “[e]stava claro no edital que o curso de formação era uma etapa obrigatória e eliminatória do concurso, sendo certo que durante este período não haveria vínculo empregatício”.



    Defende que “a aprovação e a classificação final em um processo seletivo que possua curso de formação como etapa do concurso gera para o candidato apenas a expectativa de direito à admissão”.



    Decido.



    No tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, o acórdão recorrido decidiu com base na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo o reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Colhe-se do voto condutor:



    “Discute-se, no caso dos autos, a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego de empregado da Petrobras, admitido após aprovação em concurso público, durante o período do curso de formação.



    Esta Corte Superior, em hipóteses análogas, envolvendo a mesma reclamada, tem entendido pelo reconhecimento do vínculo de emprego, nos exatos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT:



    (...)



    Desse modo, ainda que o edital do concurso público tenha estabelecido que o período relativo ao curso de formação não caracterizaria vínculo empregatício, tal previsão não tem o condão de afastar a incidência do disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, porquanto, à luz do princípio da primazia da realidade, o curso de capacitação não se voltava para simples formação do empregado, mas sim, tinha a finalidade específica de qualificá-lo para a realização das atividades típicas do contrato de trabalho. 



    Conforme o quadro fático delineado no acórdão regional, o reclamante “foi treinado, efetivamente, no local onde atuaria caso aprovado, como afirmou a referida testemunha ao aduzir que ‘trabalhou no local que foi treinado’”, corroborando a tese de que, antes da formalização da contratação, já havia a prestação de serviços à reclamada em condições idênticas àquelas constantes do período anotado pela empresa.



    Com efeito, é possível extrair que o liame existente entre as partes, quando da realização do curso de formação, era de típico vínculo empregatício, uma vez que presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade.”



    Desse modo, o acolhimento da pretensão formulada pela recorrente não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da justiça do trabalho. Curso de formação. Reconhecimento do vínculo empregatício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 972.204/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/8/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O BANCO DO BRASIL E EX-ESTAGIÁRIO DAQUELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Solução da controvérsia que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Ofensa à Carta de Outubro que, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, impedindo a abertura da via extraordinária. Precedente: RE 231.480-AgR, Relator ministro Gilmar Mendes. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento. Condenação da parte recorrente a pagar multa de dez por cento sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do agravado, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (RE nº 249.840/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 1º/4/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente